Tribunal: STF
Processo: AC 1986
Classe: AC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-01
Data de publicação: 2008-08-01

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Ação cautelar. Mandado de
   segurança.
1. O presente agravo regimental foi apresentado
   contra a decisão que negou seguimento a ação cautelar, com a qual
   objetivava a autora, ora agravante, a suspensão da ação de
   desapropriação até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança
   nº 24.068/DF. O julgamento do mandado de segurança efetivamente
   prejudica o procedimento cautelar pretendido com a presente ação,
   subordinado à ação principal, já julgada.
2. Agravo regimental
   desprovido.